Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo ex-cônjuge contra a ex-esposa, que julgou parcialmente procedente o pedido para manter a pensão alimentícia no valor de 50% do salário mínimo por 6 meses, reduzi-la para 30% por mais 12 meses e, ao final desse período, extinguir a obrigação. A sentença também determinou o custeio do plano de saúde da alimentanda durante esse tempo. O autor apelou alegando omissões e obscuridades na sentença. A ré apelou pleiteando a manutenção dos alimentos e do plano de saúde por prazo indeterminado, afirmando possuir doença incapacitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissões e obscuridades na sentença que mereçam ser sanadas, quais sejam: menção sobre a suspensão do pagamento dos ônus sucumbenciais do autor; menção sobre os aluguéis custeados por ele; e obscuridade sobre o custeio do plano de saúde; (ii) estabelecer se é cabível a exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge, ou se esta deve ser mantida por prazo indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deferida ao autor suspende, por força de lei, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, sendo desnecessária menção expressa na sentença (CPC, art. 98, § 3o).
4. A alegação de pagamento de aluguel da ex-cônjuge refere-se à pensão alimentícia da filha comum, não integrando a presente demanda e tampouco tendo sido ventilada na petição inicial.
5. A sentença é clara ao determinar o custeio integral do plano de saúde da alimentanda durante o período de vigência da obrigação alimentar, inexistindo obscuridade a ser sanada.
6. Os documentos juntados pela ré em sede recursal não se enquadram nas hipóteses legais de documentos novos previstos no art. 435 do CPC, pois dizem respeito a fatos anteriores à sentença e, portanto, deveriam ter sido apresentados oportunamente.
7. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, com base no princípio da solidariedade familiar. A sentença estabeleceu prazo razoável e escalonado para a exoneração da obrigação, compatível com o tempo necessário à reinserção da alimentanda no mercado de trabalho.
8. A alegada incapacidade laboral da apelante não foi devidamente comprovada. Os laudos médicos juntados aos autos não atestam incapacidade consolidada e o INSS não reconheceu sua invalidez. O ex-cônjuge não tem obrigação perene de arcar com o pagamento do plano de saúde.
9. Alimentanda que não alegou ou comprovou impossibilidade de auxílio material por seus parentes (art. 1.694, CC).
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 98, § 3o, 434, 435 e 1.012, § 3o; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825619, 07350723520238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29.2.2024, DJE 20.3.2024.

(ad)